Tribunal: TCU
Processo: 021.170/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1501/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor da empresa Sob Medida Montagens e Eventos Ltda., bem como dos Srs. João Soares Neto e Osório Aparecido Soares, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-11894. Considerando que, por meio do Acórdão 9449/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 108), mantido pelo Acórdão 9181/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 153), este Tribunal, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas da empresa Sob Medida Montagens e Eventos Ltda. e dos Srs. João Soares Neto e Osório Aparecido Soares, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhes, individualmente, a multa legal; Considerando que os Srs. João Soares Neto e Osório Aparecido Soares e a empresa Sob Medida Montagens e Eventos Ltda. (peças 171 e 172) solicitaram o parcelamento da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas, com fundamento no art. 217 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a unidade técnica (peças 177 e 178), com anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 179), propôs deferir as solicitações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: autorizar o parcelamento, em 36 (trinta e seis) parcelas, do débito solidário imputado aos Srs. João Soares Neto (XXX.646.008-XX), Osório Aparecido Soares (XXX.352.738-XX), e à Empresa Sob Medida Montagens e Eventos Ltda. (00.967.954/0001-78), pelo item 9.2 do Acórdão 9449/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 108), com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; autorizar o parcelamento, em 36 (trinta e seis) parcelas, das multas cominadas aos Srs. João Soares Neto (XXX.646.008-XX), Osório Aparecido Soares (XXX.352.738-XX), e à Empresa Sob Medida Montagens e Eventos Ltda. (00.967.954/0001-78), pelo item 9.3 do Acórdão 9449/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 108), incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente desde 13/7/2021, data desse Acórdão até a data do efetivo recolhimento, os correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU; informar aos responsáveis supracitados que: c.1) a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c.2) as Guias de Recolhimento da União (GRU) para pagamento dos débitos solidários imputados e das multas aplicadas deverão ser solicitadas ao correio eletrônico parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; e c.3) sejam encaminhados os comprovantes de pagamento das parcelas das dívidas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020). 1. Processo TC- Processo 021.170/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Soares Neto (XXX.646.008-XX); Osorio Aparecido Soares (XXX.352.738-XX); Sob Medida Montagens e Eventos Ltda (00.967.954/0001-78). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo; Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Miriam Krongold Schmidt (OAB/SP 130.052), representando Joao Soares Neto; Miriam Krongold Schmidt (OAB/SP 130.052), representando Osorio Aparecido Soares; Roberta Aparecida Pupo (OAB/SP 275.555), Deborah Silvia Fanhoni Ferreira (OAB/SP 85.946) e outros, representando Sob Medida Montagens e Eventos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.